Tribunal: STF
Processo: RE 1387419
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. PORTARIA ME/SEPT 1348. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EC Nº 103/2019. ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AO RPPS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR DO PODER EXECUTIVO. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 9.717/98. PRECEDENTES DO STF E DESTA TURMA. APELO PROVIDO.



    1. A sentença apelada julgou improcedente o pedido inicial formulado pela municipalidade, através do qual pretende que a União se abstenha de aplicar penalidades em razão da não observância do prazo estabelecido para adoção das medidas previstas no artigo 1.º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, com as alterações da Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, suspendendo seus efeitos.



    2. A referida Portaria estabeleceu que os Estados e Municípios deveriam comprovar, até 31 de julho de 2020 (prazo que foi estendido até 30 de setembro de 2020), junto à SEPT (Secretaria Especial de Previdência e Trabalho), dentre outras providências, a vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS, para atendimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.717, de 1998, e ao inciso XIV do art. 5º da Portaria MPS nº 204, de 2008.



    3. A EC 103/2019 não fixou qualquer prazo para que os Estados e Municípios ajustassem as alíquotas das contribuições devidas ao RPPS a fim de atender o disposto no §4º de seu art. 9º, não se mostrando, a princípio, legítimo que a União venha a fazê-lo lançando mão de ato normativo infralegal, exorbitando de sua competência regulamentar.



    4. No tocante especificamente à possibilidade de imposição das penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/98, objeto específico do pedido de tutela de urgência, o pleno do STF, quando do julgamento da Ação Cível Originária nº 830-1/PR, ratificou tutela concedida pelo Ministro Marco Aurélio, Relator, para declarar que a União, ao expedir a Lei nº 9.717 /98 e Decreto nº 3.788/01, extrapolou os limites de sua competência constitucional quanto ao estabelecimento de normas gerais em matéria previdenciária.



    5. O entendimento permanece válido e vem sendo adotado pelo STF em vários precedentes recentes. Esta Turma, inclusive, vem se manifestando em igual sentido, aplicando o entendimento esposado pela Corte Suprema. Precedentes.



    6. Sendo assim, seja porque a Portaria em comento extrapolou o poder regulamentar, fixando prazo inexistente no texto constitucional, seja porque as penalidades previstas na Lei nº 9.717/98 vem sendo afastadas, em virtude do reconhecimento de que a União ultrapassou os limites de sua competência legislativa para dispor sobre normas em matéria previdenciária, merece acolhimento, nesta parte, o pleito autoral.



    7. Quanto à garantia de que o Município realize as adequações do Regime Próprio de Previdência Social no prazo estabelecido pelo parágrafo 6.º, do artigo 9.º, da Emenda Constitucional n.º 103/2019, ou alternativamente até 31 de dezembro de 2020, na linha da jurisprudência pátria, vejo que a providência não foi expressamente pleiteada nesta via recursal.



    8. Ainda que tivesse sido, a medida escaparia à competência do Poder Judiciário, que não pode atuar como legislador positivo, ainda mais quando se trata de impor limites ou condições ao exercício de competências constitucionais pelos entes federativos.



    9. Apelo provido, para, reformando a sentença, julgar procedente, em parte, o pedido inicial, determinando que a União se abstenha de aplicar penalidades ao município autor em razão da não observância do prazo estabelecido para adoção das medidas previstas no artigo 1.º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019, com as alterações da Portaria 18.084 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 9º, §§ 3º, 4º e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente